Tribunal: TJDFT
Processo: 0734393-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734393-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NR COMERCIO DE GESSO E DECORACAO LTDA - ME AGRAVADO: CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NR COMERCIO DE GESSO E DECORACAO LTDA – ME, contra a decisão de ID 63035035 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0007717-06.2014.8.07.0001, proposta em desfavor de CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS, determinou a remoção de dois veículos do executado ao Depósito Público, nos seguintes termos: O despacho de ID 197859916 intimou a parte exequente a esclarecer a planilha de débito apresentada no ID 197520302, uma vez que não coincidem com o valor das cártulas de cheques executadas nos presentes autos. Na petição de ID 199117027 a parte exequente alegou que a atualização do débito não deve ser em relação às cártulas que acompanham a inicial, uma vez que no ID 41509535 consta acordo realizado entre as partes e que, posteriormente, o exequente informou o descumprimento do acordo requerendo o prosseguimento da execução (ID 41509543). Por esse motivo, o exequente alega que “a planilha apresentada neste momento consta, exatamente, os mesmos valores indicados na petição que informou o inadimplemento do acordo (ID no 41509545), razão pela qual tais valores é que devem ser considerados para o prosseguimento do feito”. Na petição de ID 200138799 a parte executada impugnou os cálculos apresentados pela parte exequente. Alega a executada que o acordo celebrado nestes autos envolve outros processos além deste. Que nos demais processos também foi apresentado o mesmo acordo e, após o descumprimento, houve o prosseguimento do feito em todos os 3 processos, inclusive com penhora de imóvel em um deles. Alega, portanto, que não houve novação do débito e a execução deverá seguir apenas quanto aos cheques apresentados junto à petição inicial. Requerendo, ao final, a suspensão dos débitos na conta salário da executada; a extinção do feito pela quitação da dívida; e a intimação do credor para que devolva os valores recebidos em excesso. Nas demais petições juntadas aos autos as partes reafirmaram suas alegações. É a síntese do necessário. Decido. Essencial se faz a análise do acordo realizado entre as partes (ID 41509535). Vê-se do referido acordo que as partes se referiram não só ao crédito cobrado nesta execução, englobando também outros dois processos. No terceiro parágrafo do acordo é possível verificar que o valor global ficou em R$ 48.924,26. No entanto, cada processo teve um valor determinado, sendo o valor do acordo para o presente processo a importância de R$ 14.979,72. Na petição de ID 41509543 a parte exequente requereu a retomada da execução com o acordo no valor global. Analisando também o processo de no 0007184-47.2014.8.07.0001 em que as partes apresentaram o mesmo acordo (ID 41510838 daqueles autos), vê-se que a parte exequente também requereu a retomada da execução com o valor global do acordo (ID 41510873). Inclusive, recentemente a parte exequente foi intimada a juntar planilha atualizada do débito e informou no ID 190531848 daqueles autos, o valor de R$ 62.309,57 em 19/03/2024, sem informar naqueles autos os valores já recebidos nestes. Assim, é possível concluir que a parte exequente está cobrando o valor total do acordo em cada um dos processos por ele abrangido. Além disso, vê-se que não houve homologação do acordo. E, com o descumprimento, as partes voltam ao status anterior, ou seja, o valor cobrado volta a ser aquele previsto no título apresentado com a petição inicial. Trata-se de execução fundada nas cártulas de cheques de nos 700328, 700333 e 700335, acostadas no ID 41509336, cada uma no valor de R$ 1.720,00. Foi excluída da presente demanda a cártula de no 700334, já prescrita na ocasião do ajuizamento da ação, conforme expresso na decisão de ID 41509364. Com a exclusão do quantum pertinente à cártula prescrita, o valor da causa é de R$ 5.442,40, atualizado até 4/4/2014, nos termos da petição de ID 41509374 e da decisão de ID 41509380. Diante dos registros supra, verifico que os débitos registrados na planilha de ID 197520302, apresentada pelo exequente, não coincidem com o valor das cártulas de cheques executadas nos presentes autos, mas sim com o valor global do acordo. 1 - Assim, fica a parte autora intimada a juntar aos autos planilha atualizada do débito, levando em consideração o valor da causa de R$ 5.442,40, atualizado até 4/4/2014, limitada à inclusão dos valores pertinentes aos cheques, bem como fazendo a devida dedução das quantias já levantadas nos presentes autos, tudo devidamente atualizado. Prazo: 15 (quinze) dias. 2 - Vindo aos autos a planilha atualizada, intime-se a parte executada a manifestar-se acerca dos cálculos apresentados e, em caso de discordância, deverá a parte executada apresentar a planilha dos cálculos que entende devida. Prazo: 15 (quinze) dias. 3 - Tudo feito, retornem os autos conclusos. No agravo de instrumento (ID 63035034), o credor exequente, ora agravante, pleiteia seja deferido “efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender o prosseguimento do feito originário até que se esclareça o efetivo quantum debeatur que deve seguir a execução” (p. 17). Argumenta que a decisão agravada além de “determinar o prosseguimento do feito com base em valor que não condiz ao acordo realizado entre as partes, ainda permite a continuidade dos autos sem que a discussão acerca do valor da execução e levantamento dos valores já depositados pelo órgão empregador da ora agravada esteja finalizada, com possível expedição de alvará de levantamento de valores ser expedido em favor da parte errada” (p. 16), devendo o prosseguimento da execução se basear no acordo não cumprido e não no valor da inicial deste processo. Assevera que além do acordo entabulado entre as partes possuir validade, porquanto assinado pela executada e por sua patrona à época, abarcou 3 (três) outros processos, portanto, não existe a possibilidade de individualizar o valor de cada um, mormente porque, foram realizados alguns dos pagamentos pela executada, sem que houvesse descrição para abatimento de forma individual nos processos correlatos. Aduz, ainda, a preclusão (pro judicato) dos atos do processo praticados anteriormente, visto que a nenhum juiz é dado o direito de decidir novamente sobre questões já decididas, relativas à mesma lide. Assim, não pode o juiz, após mais de 2 (dois) anos da prolação da decisão que, reconhecendo a quebra do acordo, determinou o desconto de 10% dos vencimentos brutos na folha de pagamento da executada, até o valor do débito executado, de R$ 60.306,40; proferir nova decisão em sentido contrário, a fim de que a execução prossiga apenas no valor da inicial. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto “a decisão agravada possui equívocos capazes de causarem enorme prejuízo financeiro à agravante, já que há valores depositados nos autos (R$ 12.230,92) e que, caso não deferido efeito suspensivo ao recurso, poderá ser levantado em favor da parte ora agravada, o que é totalmente indevido” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 63035045 e 63035046). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito dos argumentos expendidos pelo credor exequente agravante e de se vislumbrar a urgência da medida, não se verifica a presença da probabilidade do direito. Não se olvida que, em havendo o não cumprimento de acordo homologado judicialmente, este constituir-se-á título executivo em favor do credor, restando autorizada, em razão do inadimplemento, a retomada do processo de execução pelo valor acordado no ajuste, devendo haver a reativação dos autos, até então arquivados em decorrência da transação. Contudo, na hipótese, além de se constatar que o referido acordo firmado entre as partes não ter sido homologado judicialmente, também englobou valores estranhos ao processo, eis que além do crédito buscado pela execução das cártulas juntadas no processo originário (n. 0007717-06.2014.8.07.0001), também inclui débitos relativos aos processos n. 0007184-47.2014.8.07.0001 e 0014247.26.2014.8.07.0001, como bem pontuou o juiz a quo. Ademais, vislumbra-se ocorrência de excesso de execução quando considerada a informação de que o agravante também requereu a retomada das outras execuções supracitadas com o mesmo valor global do acordo citado. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator